Tribunal: CARF
Processo: 18239.003350/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.003350/2009-46
ACÓRDÃO
2002-009.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMINGOS ARLINDO RODRIGUES LOURENÇO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003350/2009-46
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 22 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 5 a 8), no valor
de R$ 11.466,42, consolidado em 30/06/2009, referente a Imposto de Renda
Pessoa Física – Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha em
que foi apurado dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega, em síntese, que a
despesa médica se refere a pagamento de plano de saúde empresarial,
contratado por meio da empresa da qual era sócio, conforme documentos que
junta ao processo.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
A dedutibilidade de despesa com plano de saúde restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, tendo este e/ou seus
dependentes como beneficiários.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013 (AR de e-fls. 31/33), o
sujeito passivo interpôs, em 13/05/2013 (protocolo de e-fl. 35), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos das
despesas médicas declaradas estão comprovados pelos documentos anexos ao recurso (e-fls. 45 e
ss.), os quais foram por si mesmo suportados. Ademais, a PJ constante nos boletos emitidos pelo
Plano de Saúde teria sido extinta e o contribuinte e sua esposa não teriam migrado para outro
plano por conveniência financeira. Por fim, teria obtido decisão favorável em outros anos
calendário.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003350/2009-46
3
Em 22/11/2022 o julgamento foi transformado em Diligência através da Resolução
2003-000.076 exarada pela 3a Turma Extraordinária desta 2a Seção, a fim de que a Unidade de
Origem da Receita Federal procedesse à juntada da Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício
2007 e à intimação do contribuinte a fim de que este se manifestasse e comprovasse a parcela do
valor pago ao convênio para cada um dos beneficiários do mesmo do ano calendário 2006.
Verifica-se que o interessado não se manifestou (e-fls. 76).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$21.603,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que o interessado não pode usufruir dos efeitos de decisões
prolatadas em procedimentos diversos, posto que seus efeitos são "interpartes” e não "erga
omnes”. Decisões administrativas em processos e procedimentos diversos não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003350/2009-46
4
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez
que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
Os incisos I e II, do parágrafo 2o, do artigo 8o, da Lei no 9.250/1995 estabelecem
claramente que as despesas relativas ao pagamento de plano de saúde são
dedutíveis desde que os pagamentos tenham sido efetuados pelo contribuinte e
que os beneficiários sejam o próprio contribuinte e/ou seus dependentes.
Considerando que os boletos bancários apresentados estão em nome da pessoa
jurídica Materiais de Construção Praça Seca, o impugnante deveria ter
comprovado (por meio de cópia de cheque, extrato de débito em conta, fatura de
cartão de débito/crédito, etc.) que foi ele mesmo quem efetuou os pagamentos,
ou então que ressarciu tais valores à pessoa jurídica, na hipótese desta ter
efetuado o pagamento. Ante a ausência de tal comprovação, a glosa deve ser
mantida.
Ora, mesmo intimado, o interessado não se manifestou quanto aos beneficiários do
seu plano de saúde, em relação aos quais ele mesmo teria suportado os dispêndios correlatos (e-
fls. 76). Não há ainda comprovação indubitável da relação de dependência do cônjuge em relação
ao notificado. Nos autos remanesce apenas a indicação de que os boletos quitados foram emitidos
face à PJ e o contribuinte, em sua defesa, busca demonstrar apenas pertinência de valores entre
os presentes nos boletos e as saídas de sua conta corrente, não existindo correlação exata entre
valores.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários. Por fim, decisões tomadas em processos/procedimentos diversos e anos calendários
divergentes não tem o condão de favorecer o contribuinte.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.205 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.003350/2009-46
5
Verifica-se, portanto, que diante da ausência de provas, restam afastados todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte, não havendo motivo para retificação da Decisão a
quo devidamente proferida, mantendo-se integralmente a glosa.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Original